Tribunal: TJDFT
Processo: 0707499-81.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. TESTEMUNHA PRESENCIAL (FILHA DO CASAL). RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal praticado contra a companheira (artigo 129, § 9o, do Código Penal), pelo conjunto probatório composto sobretudo pela palavra firme e coesa da vítima, confirmada pelo laudo pericial e depoimento da filha do casal que presenciou as agressões, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.
2. Inviável o reconhecimento da excludente da legítima defesa, quando o réu não se desincumbiu de seu ônus processual de demonstrar os requisitos da descriminante, que exige o uso "moderado" dos "meios necessários" ao se repelir "injusta agressão", em concomitância, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
3. Recurso desprovido.